Tribunal: CARF
Processo: 10166.730381/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.730381/2012-68
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.587 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO
DISTRITO FEDERAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2009 a 30/11/2011
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada
pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem
inexistentes, de fato ou de direito, seja pela compensação de valores em relação
aos quais não possuía decisão judicial favorável, seja pela compensação antes
do trânsito em julgado das ações judiciais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator) e Ana Cecilia Lustosa da Cruz, que lhe
negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo Milton da
Silva Risso. Declarou-se impedida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri. Participou
do julgamento, como suplente convocado, o conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (Suplente Convocado) e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730381/2012-68
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.587 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730381/2012-68

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
2401-003.504, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: Penalidades/Multa Isolada
Compensação indevida - falsidade de declaração em GFIP (art. 89, § 10, da Lei 8212/91). Segue
a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
[...]
MULTA ISOLADA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE NO PROCESSO
DE COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a multa isolada de 150% nos casos em que o fisco fundamente a sua
imposição apenas na incorreta declaração da GFIP, mormente quando o sujeito passivo
detinha decisão judicial que autorizava a compensação após o seu trânsito em julgado.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso, para excluir do lançamento a multa isolada. Vencida a conselheira Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira (relatora), que mantinha integralmente a multa e o
conselheiro Kleber Ferreira de Araújo, que somente excluía com relação às parcelas
contempladas na decisão judicial. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Igor Araújo Soares.
O contribuinte foi autuado, Autos de Infração DEBCAD no 51.012.153-5 e
DEBCAD no 51.012.155-1, por glosas de compensações indevidas. O Auto de Infração
DEBCAD no 51.012.155-1 refere-se à multa isolada de 150%, cobrada com base no art. 89, § 10,
da Lei 8212/91.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigmas 2403-001.294 e 2302-003.153, na hipótese de compensação
indevida, e uma vez constatada a inidoneidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo, impõe-se à aplicação da multa isolada no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento), calculada com base no valor total do débito indevidamente
compensado; e a volitiva e consciente declaração em GFIP de compensação de
contribuições
previdenciárias
com
créditos
sabidamente
inexistentes
implica
caracterização de falsidade de declaração, circunstância que enseja a aplicação da multa
isolada prevista no §10o do art. 89 da Lei no 8.212/91;
- quando iniciadas as compensações, tinha o contribuinte ciência (13/08/2009) de que
seu pleito havia sido indeferido liminarmente pela justiça;
- o art. 89, § 10, da Lei no 8.212/91 não exige a presença de elemento subjetivo para a
configuração da falsidade. Basta que o crédito a ser compensado se revele inexistente,
como ocorreu no caso;
- o art. 136 do CTN estabelece que, “salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente
ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato;
- apenas em 08/06/2010 foi proferida decisão judicial favorável ao contribuinte
interessado, mas apenas em parte, e condicionando a realização da compensação à
observância do disposto no artigo 170-A do CTN. Tal condição foi colocada de forma
expressa no citado decisum.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial da Fazenda Nacional e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões e
interpôs recurso especial.
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.587 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730381/2012-68

Foi negado seguimento ao recurso especial do contribuinte em decisão confirmada
em sede de despacho em Requerimento contra Reexame de Admissibilidade (efls. 599/601).
Em contrarrazões, o sujeito passivo pediu o desprovimento do apelo nobre da
Fazenda Nacional.
Despacho de Impedimento à efl. 636.
Em sessão realizada em 28 de março de 2019, foi acolhida a preliminar de
conversão do julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, arguida pela conselheira
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, para envio do processo à Unidade de Origem, para que
informasse se o Debcad no 51.012.155-1 foi objeto de parcelamento.
O contribuinte informou não ter feito o parcelamento da Multa Isolada, o que foi
confirmado pela Unidade de Origem através do Despacho de efl. 674.
Em face da dispensa, a pedido, do mandato da Conselheira Ana Paula Fernandes,
os autos foram sorteados a este Conselheiro.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
2
Multa isolada por compensação falsa em GFIP
Discute-se nos autos se é cabível a aplicação da multa isolada de 150% prevista
no art. 89, § 10, da Lei 8212/91, por compensação indevida e falsa em GFIP. No entender da
Fazenda Nacional, é desnecessária a comprovação de dolo do sujeito passivo e a
responsabilidade por infração tributária independe de intenção do agente. Em acréscimo, a
recorrente ainda afirma que foi demonstrada a existência de declaração falsa, vez que, quando
iniciadas as compensações, tinha o contribuinte ciência (13/08/2009) de que seu pleito havia sido
indeferido liminarmente pela justiça.
Para iniciar o exame da matéria, vale transcrever o dispositivo legal retro
mencionado:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430,
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.587 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730381/2012-68

de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Como se vê, quando o Fiscal comprova a falsidade da declaração prestada pelo
contribuinte em GFIP, apresentada com a finalidade de compensar seus créditos com seus
débitos, deve ser aplicada a multa isolada de 150%. Como a norma utiliza a expressão "quando
se comprove a falsidade da declaração”, a fiscalização tem o dever legal de comprovar que o
contribuinte prestou declaração falsa. A aplicação dessa sanção, ademais, tem caráter
nitidamente punitivo, de tal forma que não dispensa a prova, pelo agente autuante, da existência
de conduta dolosa pelo suposto infrator.
É aplicável, pois, a ressalva contida na primeira parte do caput do art. 136 do
Código Tributário Nacional (“salvo disposição de lei em contrário”), vez que o art. 89, § 10,
supra mencionado, é expresso ao determinar a necessidade de comprovação da falsidade, ou seja,
da intenção de falsificar e de fraudar o Fisco.
Sobre a necessidade da existência e de comprovação do dolo, a legislação deve ser
interpretada no seu contexto normativo, sendo sabido que o sistema jurídico-tributário federal
somente admite a imposição de sanção em dobro na hipótese de conduta dolosa do fiscalizado.
Não são as meras circunstâncias de haver compensação indevida ou de ser realizado um
lançamento que atraem a aplicação de sanção de caráter notadamente punitivo e que se aproxima
inclusive do direito penal, mas sim a existência de dolo.
Conforme a doutrina do Professor Paulo Ayres Barreto1:
Significações específicas no discurso jurídico devem ser obtidas a partir dos textos
normativos ou do uso de juristas, e não dos dicionários. Como predica Karl Larens,
“termos que obtiverem na linguagem jurídica um significado específico, como, por
exemplo, contrato, crédito, impugnabilidade, nulidade de um negócio jurídico, herança,
legados, são usados nas leis, na maioria das vezes, com este significado especial”.
Isto é, o conceito de falsidade é normativo, e não meramente léxico.
Corroborando esse raciocínio, a doutrina de Alfredo Augusto Becker2:
[...] na interpretação de lei tributária que tenha aceito princípio, conceito, categoria ou
instituição, de outro ramo de direito (portanto, já jurídico), no momento em que o
intérprete cumpre com a exigência de integrar e completar a idéia, deverá lembrar-se
(salvo expressa disposição legal) que a idéia resultante é idêntica àquela idéia que
resultou quando, no outro ramo do direito, também se fêz a integração e
complementação da idéia contida na linguagem (fórmula legislativa); por exemplo:
venda, locação, empreitada, incorporação, propriedade, usufruto, furto, empréstimo,
móvel, imóvel, condomínio, título ao portador, herdeiro, sucessão comercial, dividendo,
etc.
[...]
[...] uma definição, qualquer que seja a lei que a tenha enunciado, deve valer para todo o
direito; salvo se o legislador expressamente limitou, estendeu ou alterou aquela
definição ou excluiu sua aplicação num determinado setor do direito [...].
Sem contar o fato de que a palavra falsidade já carrega, em si, uma carga
predominantemente pejorativa (o que derrui a alegação de que falsidade poderia corresponder à
mera falta de realidade), é inquestionável que a legislação tributária federal, em todo o seu
contexto normativo, apenas admite a cominação de sanções de tal magnitude quando presente o
dolo do autuado.

1 BARRETO, Paulo Ayres. Planejamento Tributário - Limites Normativos. São Paulo: Editora Noeses, 2016, p. 31.
2 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 1963, p. 108 e 111.
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.587 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730381/2012-68

Exemplificativamente, o § 1o do art. 44 da Lei 9430/96 preleciona que a multa de
ofício será duplicada nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4502/64, isto é, quando
houver condutas dolosas relativas à sonegação, fraude ou conluio. Ou seja, não é o
inadimplemento isolado do tributo que atrai a aplicação da multa dobrada, mas sim o
inadimplemento doloso. Segundo Marco Aurélio Greco3:
[...] o § 1o do artigo 44 da Lei 9.430/1996 prevê como evento deflagrador da duplicação
da multa, qualquer dos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964, que,
por sua vez, descrevem condutas dolosas igualmente atreladas à redução ou diferimento
do pagamento de tributos, consistentes no impedir ou dificultar o conhecimento do fato
gerador ou agir dolosamente para se eximir do respectivo pagamento.
No mesmo sentido, a Súmula CARF 14 determina que não é a apuração de
omissão de receita ou de rendimentos que autoriza a qualificação da multa, mas sim a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo, o que exprime a importância do
elemento subjetivo dolo:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
De outro lado, e tratando da compensação de outros tributos federais (que desde a
edição da Lei 13670/2018 segue um regime unificado com as contribuições previdenciárias), o §
17 do art. 74 da Lei 9430/96 preleciona que na hipótese de compensação não homologada será
aplicada multa isolada de 50%, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo. Isso porque, na hipótese de falsidade, é aplicável a multa de ofício de 150%, nos termos
do § 2o do art. 18 da Lei 10833/034.
Quer dizer, em ambas as hipóteses retro mencionadas (lançamento de ofício e
glosa de compensações), relativas aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, a multa dobrada somente pode ser cominada quando existente atitude dolosa do
contribuinte (sonegação, fraude, conluio ou falsificação), sendo incabível sua aplicação na
circunstância isolada de mera compensação indevida. E a má-fé não se presume, vez que
"inexiste no Direito qualquer princípio que erija a má-fé em regra ou critério de interpretação.
Pelo contrário, notadamente em matéria de penalizações, tenham o caráter que tiverem, é
vedada presunção de tão desabusado teor"5.
Historicamente falando, a aplicação da multa isolada de 150% foi inicialmente
instituída pela Medida Provisória – MP 449/08, que incluiu os §§ 9o e 10 ao art. 89 da Lei
8212/91. Posteriormente, tal Medida foi convertida na Lei 11941/09, ainda vigente e sem
alteração de conteúdo neste ponto. Na exposição de motivos da MP, vê-se que a alteração teve a
finalidade de uniformizar o tratamento dado aos demais tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil6. Quer dizer, não há sentido em interpretar-se o § 10 do art. 89 de

3 GRECO, Marco Aurélio. Tributação do ilícito : estudos em comemoração aos 25 anos do Instituto de Estudos
Tributários - IET / coordenadores Pedro Augustin Adamy, Arthur M. Ferreira Neto ; André Folloni ... [et al.]. - São
Paulo : Malheiros, 2018, p. 75.
4 Conforme exposição de motivos da Medida Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014, que culminou com a atual
redação do § 17 do art. 74 da Lei 9430/96, “a ressalva contida no §17 de que essa multa não se aplica no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo é porque para esta hipótese existe previsão específica de
aplicação de multa isolada nos termos do art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2013”.
5 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Procedimento Tributário. Revista de Direito Tributário. 718. RT. P. 66.
6 17.11. Art. 89:
a) o caput foi alterado para determinar que as regras de compensação serão nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, à semelhança dos demais tributos internos;
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.587 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730381/2012-68

forma dissociada das demais regras relativas aos outros tributos federais, que, como
demonstrado, não dispensam a existência de dolo para a aplicação de multa dobrada.
Art. 89. [...]
§ 9o. Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Medida Provisória no 449, de
2008)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no9.430, de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Incluído pela Medida Provisória no 449, de 2008)
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Mas não é só. A interpretação conjunta dos §§ 9o e 10 evidenciam, sem qualquer
sombra de dúvidas, que não é a simples compensação indevida que permite a aplicação da multa
isolada, pois essa hipótese é regulada pelo § 9o, segundo o qual os valores compensados
indevidamente serão exigidos com os acréscimos de juros e multa moratórios. O § 10, por sua
vez, requer um elemento a mais, a ser comprovado pelo Auditor-Fiscal, mais precisamente a
falsidade da declaração. Isto é, o § 10 trata de hipótese diversa, na qual a falsidade (o evidente
intuito de falsificar, de prestar declaração mentirosa, dolosa etc.) deve estar devidamente
comprovada e ser obviamente resultante de dolo. E, lembre-se, se a lei não tem palavras inúteis7,
quanto mais orações inteiras, de tal maneira que se fosse possível a aplicação da multa isolada
sem o elemento subjetivo dolo, o § 10 seria totalmente desnecessário e bastaria que o legislador
determinasse a aplicação da multa de 150% no próprio § 9o, inclusive sem usar a expressão
“quando se comprove falsidade”.
Como se demonstrou, portanto, todas as técnicas de interpretação da norma
demonstram que o dolo é primordial para a aplicação da multa, de tal forma que a Fazenda
Nacional equivocou-se neste particular.
No presente caso, veja-se que a Auditora Fiscal inclusive formalizou
Representação Fiscal para Fins Penais ao argumento de que o contribuinte teria praticado crime
contra a ordem tributária tipificado no art. 1o, I e II, da Lei 8137/90, que define crimes contra a
ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências. Isso

b) o § 4o foi alterado para deixar consignado que sobre o valor a ser restituído ou compensado incidem os juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, mesmo tratamento
conferido aos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e mesmo critério utilizado
na sua cobrança;
c) o § 9o foi incluído para dispor que os valores compensados indevidamente serão exigidos com multa de mora, em
consonância com o tratamento dado aos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
por força do art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, interpretado sistematicamente com a
redação do art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003;
(disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Exm/EMI-161-MF-MP-MAPA-AGU-
mpv449.htm, acesso em 8 de janeiro de 2020)
7 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 251.

Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.587 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730381/2012-68

fragiliza a própria tese recursal, pois a acusação contra o contribuinte também está baseada na
existência de conduta dolosa, de modo que nem mesmo a fiscalização parece ter dispensado a
necessidade do elemento dolo. Veja-se:
A auditoria formalizou Representação Fiscal para Fins Penais que será encaminhada à
autoridade competente, por ter verificado que o contribuinte praticou atos que, EM
TESE, caracterizam crime contra a ordem tributária previsto no artigo 1o, incisos I e II
da Lei 8.137/90.
Quanto à existência do dolo em si, no tópico atinente à multa isolada (item 9 do
RELATÓRIO FISCAL), a autoridade lançadora afirmou que os créditos declarados em GFIP
seriam relativos a contribuições previdenciárias recolhidas anteriormente pelo contribuinte, mas
que estão sendo contestadas em ação judicial ainda sem trânsito em julgado. A autoridade
igualmente frisou que a própria sentença, que teria concedido parcialmente a segurança, teria
sido expressa no tocante à necessidade de trânsito em julgado. Veja-se:
9.4. No presente caso, o sujeito passivo apresentou declarações (GFIP relativas às
competências 08/2009 a 11/2011) com informação de valores a compensar. Tais valores
correspondiam às contribuições previdenciárias por ele recolhidas anteriormente, mas
que estão sendo contestadas em ação judicial por ele proposta, sem que ainda houvesse
qualquer decisão judicial transitada em julgado que lhe fosse favorável.
9.5. Ademais, consta, na própria sentença e na Certidão de Objeto e Pé apresentadas
pela empresa (anexo III), que o MM. Juiz Federal Substituto da 9a Vara/SJDF, ao julgar
o Mandado de Segurança impetrado pela empresa, assim decidiu “... Em face do
exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, para afastar a cobrança da
contribuição previdenciária... assegurando o direito à compensação tributária nos
moldes do art. 170-A do CTN e dos artigos 44 a 48 da IN RFB no 900/2008...” (grifo
nosso)
Em conclusão, a Auditora Fiscal afirmou que o contribuinte teria apresentado
declaração falsa, mesmo ciente de que não possuiria decisão judicial transitada em julgado. Veja-
se:
9.6. Assim, o contribuinte apresentou declaração de valores a compensar, mesmo ciente
de não possuir qualquer decisão judicial transitada em julgado reconhecendo tais
recolhimentos como indevidos, o que comprova o seu intuito doloso e, por
conseqüência, a falsidade das declarações apresentadas.
Pois bem. Entendo que tais fatos são aptos apenas às glosas das compensações e
ao lançamento do Auto de Infração DEBCAD no 51.012.153-5, mas não à caracterização da
declaração falsa. A propósito, e como foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais com
base no art. 1o, I e II, da Lei 8137/90, vale transcrever a redação de tais dispositivos:
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide Lei no
9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação
de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
Quer dizer, a inexistência de trânsito em julgado era causa impeditiva das
compensações, mas ela, por si só, não caracteriza a declaração falsa e o crime praticado pelo
contribuinte, mormente porque, segundo a decisão recorrida, “se trata[m] de verbas cuja
incidência da contribuição previdenciária é amplamente discutida e debatida nas esferas
administrativa e judicial, existindo, precedentes favoráveis ao pleito da recorrente junto ao
Poder Judiciário, sobretudo neste próprio Conselho de Contribuintes”.
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.587 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730381/2012-68

Inexiste crime de hermenêutica e o Superior Tribunal de Justiça tem adotado a
seguinte corrente interpretativa:
Não configura crime contra a ordem tributária o mero inadimplemento da obrigação,
mas somente ilícito tributário. Isso porque a relevância típica da conduta depende da
constatação de que o agente atuou com consciência e vontade de causar prejuízos
ao erário público, assim, na dúvida, o dolo não pode ser presumido, pois isso
significaria atribuir responsabilidade penal ao contribuinte apenas inadimplente.
Não caracteriza o delito de declaração falsa previsto no art. 1°, I, da Lei 8.137/1990
quando o agente atua com base em interpretação equivocada da legislação
tributária - objeto de decisões conflitantes do âmbito da Secretaria de Fazenda. Isso
porque a falsidade relaciona-se ao fato e não ao significado jurídico dele, assim, não
havendo previsão para a punição do referido crime na modalidade culposa, a não
demonstração do elemento subjetivo necessário para a caracterização do ilícito importa
na atipicidade da conduta.
(Vide Informações Complementares à Ementado do HC 351.718/PE, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe
30/10/2018)
No mesmo sentido, os seguintes julgamentos daquele Tribunal, os quais reforçam
a inexistência de crime interpretativo e a circunstância de que o dolo difere do mero
inadimplemento:
HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. FRAUDE. ELEMENTO DO TIPO.
INEXISTÊNCIA. MODALIDADE CULPOSA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O legislador ordinário, ao descrever abstratamente o crime de sonegação fiscal, não
previu a possibilidade de sua punição pela forma culposa, restringindo-o à regra prevista
no artigo 18, parágrafo único, do Código Penal, segundo o qual "salvo os casos
expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando
o pratica dolosamente".
2. Para que o delito em comento se caracterize, não basta que o agente obtenha a
redução ou supressão do tributo, mas que tal desiderato tenha sido alcançado
mediante a utilização de um artifício fraudulento, seja por meio da omissão de um
dever de informação que lhe é imposto, ou pela declaração de informações falsas à
autoridade fazendária.
3. Sem que seja necessário o revolvimento do conjunto probatório, constata-se que,
assim como reconhecido pelo próprio Conselho de Contribuintes, a conduta do
paciente, embora tenha importado na supressão ou redução de tributo devido, não
foi praticada com o dolo necessário para a caracterização do ilícito em tela, já que
atuou mediante um conceito equivocado sobre o fato gerador da exação devida, e
não se negou em prestar as informações necessárias para a correta quantificação do
tributo.
4. Ordem concedida para reconhecer a atipicidade penal da conduta atribuída ao
paciente, determinando-se o trancamento da ação penal deflagrada.
(HC 135.426/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 18/04/2013)
.............................................................................................................................................
HABEAS CORPUS. ERRO DE INTERPRETAÇÃO DA LEI TRIBUTÁRIA.
AUSÊNCIA DE FRAUDE.
1. A errônea exegese da lei tributária quanto ao cálculo correto do ICMS no
lançamento de crédito, em face da diferença de alíquotas praticadas no Estado de
destino e no de origem, ausente o elemento fraude, não configura a infração tipificada
no art. 1o, incisos I e II, da Lei no 8.137/90.
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.587 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730381/2012-68

2. A segurança jurídica não pode nem deve permitir que simples desencontros
interpretativos, ocorrentes muitas vezes até mesmo nas altas esferas do Judiciário
sirvam de pretexto para acionamento da Justiça Criminal, como meio rápido,
eficaz e expedito de incrementar as receitas governamentais.
3. Na operação não houve fraude nem inserção de elementos inexatos em documentos,
mas mero aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes de transações interestaduais.
4. Ordem concedida.
(RHC 7.798/PR, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado
em 25/05/1999, DJ 14/06/1999, p. 227)
Destarte, deve ser desprovido o recurso da Fazenda Nacional.
Sobre a alegação de que a multa seria confiscatória, formulada em sede de
contrarrazões, vale lembrar que a cláusula de não confisco está prevista na Constituição Federal
e, para se concluir pela existência de sanção confiscatória, seria necessário declarar a
inconstitucionalidade da Lei 8212/91 e da Lei 9430/96. Como sabido, todavia, este Conselho não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se, nesse
sentido, a Súmula CARF 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Voto Vencedor
Marcelo Milton da Silva Risso – Redator Designado

01 - Após análise dos autos, e não obstante a qualidade dos argumentos e
logicidade jurídica do voto apresentado, peço vênia para divergir do Eminente Relator – a quem
rendo as minhas homenagens. Explico.
02 - Acerca do tema da multa isolada, entendo correto o procedimento adotado
pela autoridade fiscal, de que a informação em GFIP de compensações realizadas, sem que o
contribuinte esteja exercendo o direito líquido e certo, para tanto, leva a uma falsa declaração,
capaz de ensejar a aplicação da multa prevista no §10 do art. 89 da lei 8212/91, no patamar de
150%.
03 - Dessa forma, entendo que compete ao sujeito passivo, demonstrar de forma
clara e objetiva o seu direito creditório, fato que não ocorreu, ocorrendo o lançamento da glosa,
bem como a aplicação da multa isolada.
04 - Pelos fatos descritos no relatório fiscal e planilhas indicados às e-fls. 18/23
temos que houve a indevida compensação em contrariedade aos termos da própria decisão
judicial a que a recorrida possuía na época, determinando que a compensação fosse efetuada
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.587 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730381/2012-68

apenas após o trânsito em julgado de acordo com os termos do art. 170-A do CTN, segue, com
grifos e negritos desse redator designado:
“AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD No 51.012.153-5
8. GLOSA DE COMPENSAÇÕES INDEVIDAS
8.1. Da análise das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social - GFIP, disponíveis nos sistemas de dados da
Receita Federal do Brasil, a fiscalização identificou que a empresa declarou
compensações de contribuições previdenciárias, de acordo com a tabela
constante do anexo IV.
8.2. Foi realizada consulta processual no sítio do Tribunal Regional Federal da
1a Região, conforme cópia contida no anexo VI deste Relatório Fiscal.
8.3. Pelo exame da documentação apresentada, verifica-se que não houve
decisão transitada em julgado no processo 2009.34.00.024063-0.
8.4. Nos termos do artigo 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
8.5. No presente caso, o sujeito passivo procedeu à compensação de débitos
previdenciários com valores anteriormente por ele recolhidos a título de
contribuições previdenciárias, as quais eram contestadas em ação judicial por
ele proposta (Processo no 2009.34.00.024063-0) sem que houvesse decisão
judicial transitada que lhe fosse favorável.
8.6. Como o sujeito passivo não possui crédito reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, a compensação por ele efetuada é indevida,
não restando outra alternativa à fiscalização a não ser efetuar a glosa dos
valores indevidamente compensados, acrescidos de juros e multa de mora, nos
termos do § 9o do artigo 89 da Lei no 8.212/91, incluído pela Lei no 11.941/09
(...) omissis
AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD No 51.012.155-1
9. MULTA ISOLADA
(...) omissis
9.3. Já a multa prevista no parágrafo 10 deverá ser aplicada isoladamente no
percentual de 150%, calculada sobre o valor indevidamente compensado,
quando for comprovada falsidade na declaração, ou seja, quando a empresa
declarar em GFIP valores compensados com créditos inexistentes.
Esta multa é aplicável apenas em relação a GFIP entregue a partir de
04/12/2008, independentemente da competência a que se referir, uma vez que o
fato gerador da infração ocorre na data da entrega da GFIP.
9.4. No presente caso, o sujeito passivo apresentou declarações (GFIP relativas
às competências 08/2009 a 11/2011) com informação de valores a compensar.
Tais valores correspondiam às contribuições previdenciárias por ele recolhidas
anteriormente, mas que estão sendo contestadas em ação judicial por ele
proposta, sem que ainda houvesse qualquer decisão judicial transitada em
julgado que lhe fosse favorável.
9.5. Ademais, consta, na própria sentença e na Certidão de Objeto e Pé
apresentadas pela empresa (anexo III), que o MM. Juiz Federal Substituto da 9a
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.587 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730381/2012-68

Vara/SJDF, ao julgar o Mandado de Segurança impetrado pela empresa, assim
decidiu “... Em face do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A
SEGURANÇA, para afastar a cobrança da contribuição previdenciária...
assegurando o direito à compensação tributária nos moldes do art. 170-A do
CTN e dos artigos 44 a 48 da IN RFB no 900/2008...” (grifo nosso)
9.6. Assim, o contribuinte apresentou declaração de valores a compensar,
mesmo ciente de não possuir qualquer decisão judicial transitada em julgado
reconhecendo tais recolhimentos como indevidos, o que comprova o seu
intuito doloso e, por conseqüência, a falsidade das declarações apresentadas.
9.7. Desse modo, comprovado que a GFIP entregue pela empresa veiculou uma
informação sabidamente falsa e que a Lei no 8.212/1991, com a nova redação
dada pela Lei 11.941/2009, comina pena de multa de 150% (cento e cinqüenta
por cento) do valor indevidamente compensado, independentemente da
exigência do próprio tributo, foi lançada a multa isolada na competência dos
meses em que ocorreram as infrações, ou seja, os meses em que ocorreram as
falsas declarações.”

05- Quanto a questão da falsidade e do dolo, transcrevo parte do voto do ilustre
Conselheiro Kleber Ferreira de Araújo, no Ac. 2401-003.535 j. em 14/05/2014 que tratou com
muita propriedade a questão, sem grifos do original:
“Verifica-se de início que a lei impõe como condição para aplicação da multa
isolada que tenha havido a comprovada falsidade na declaração apresentada.
Assim, para que o fisco possa impor a penalidade de 150% sobre os valores
indevidamente compensados, é imprescindível a demonstração de que a
declaração efetuada mediante a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP contém
falsidade, ou seja, não retrata a realidade tributária da declarante.
Pesquisando
o
significado
do
termo
falsidade
em
http://www.dicionariodoaurelio.com, obtém-se o seguinte resultado:
‘s.f. Propriedade do que é falso./Mentira, calúnia./Hipocrisia; perfídia./
Delito que comete aquele que conscientemente esconde ou altera a verdade.’
Inserindo esse vocábulo no contexto da compensação indevida é de se
concluir que se o sujeito passivo inserir na guia informativa créditos que
decorrentes de contribuições incidentes sobre parcelas integrantes do salário-
de-contribuição, evidentemente cometeu falsidade, haja vista ter inserido no
sistema da Administração Tributária informação inverídica no intuito de se
livrar do pagamento dos tributos.
Vale ressaltar que legislador foi bastante feliz na redação do dispositivo
encimado, posto que utilizou-se do art. 44 da Lei n.o 9.430/1996 apenas para
balizar o percentual de multa a ser aplicado, não condicionando à aplicação
da multa à ocorrência das condutas de sonegação, fraude e conluio, definidas
respectivamente nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/1964.
Esse opção legislativa serviu exatamente para afastar os questionamentos de
que a mera compensação indevida não representaria os ilícitos acima, nos
casos em que o sujeito passivo tivesse declarado corretamente os fatos
geradores, posto que não se poderia falar em sonegação ou fraude fiscal.”
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.587 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730381/2012-68

06 – Portanto, o legislador determina a aplicação de multa isolada de 150%
quando se trata de falsidade de declaração, no caso na GFIP, sem necessidade de se perquirir a
respeito de dolo do contribuinte ou qualquer outro tipo de fraude ou má-fé.
07 – Conclui-se, portanto que na imposição da multa isolada, relativa à
compensação indevida de contribuições previdenciárias, a única demonstração que se exige do
fisco é a ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito passivo, como no presente
caso. Ainda sobre esse tema o Ac. 2201-003.369 do ilustre Conselheiro Carlos Henrique de
Oliveira j. em 18/01/2017 no qual adoto como razões de decidir os seguintes apontamentos
verbis:
“(...) omissis
O que me causa espécie é que a motivação da discordância é a mesma.
O legislador já valorou a conduta ensejadora da multa isolada. Mera
declaração falsa, assim entendida aquela que é diversa da realidade,
forçosamente nos termos da lei, motiva a aplicação da penalidade.
Assim o é porque assim determinou o legislador. Sem maiores delongas.
Como consta do voto condutor da decisão de piso, falso é aquilo que é
diverso da realidade. Aqui mister uma consideração.
Não é a mera inserção de dado diverso da realidade que enseja a
penalidade. Há que se comprovar a inserção do dado falso relativo à
compensação indevida.
Esse é o ponto determinante da questão, a separação entre o cabimento
ou não da multa qualificada. Falso é o dado inserido, conhecido pelo
contribuinte, determinante para que a compensação seja considerada
como indevida.
Todos reconhecemos a complexidade da legislação tributária aplicável
hodiernamente. Em razão de tal enredamento, muitas vezes obscuro e
confuso, a adoção de determinada postura tributária pelo sujeito passivo
pode causar, no ver da administração tributária, motivo para
lançamento de ofício, ou como se analisa no caso em apreço, glosa de
compensação.
Nessas condições entendo inaplicável a multa isolada prevista no artigo
89, §10 da Lei de Custeio. Diversa é a situação em apreço.
Segundo o Relatório Fiscal, (fls 50):
‘Conforme já relatado anteriormente, o sujeito passivo ajuizou, em
M'*""^ * duas ações judiciais (processos n° 44176420104013400 e
44184920104013400), postulando, dentre outros pedidos, a não
incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a
título de: aviso prévio indenizado; quinze primeiros dias de
afastamento de seus empregados por motivo de auxílio doença e
acidente; férias; adicional constitucional de férias (adicional 1/3); e
salário-maternidade.
Ocorre que a partir de 13/05/2010 o sujeito passivo mesmo sem
autorização judicial efetuou compensações de expressivos valores nas
GFIPs de competências 11/2009 a 04/2011. Ainda mais grave, foi a
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.587 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730381/2012-68

conduta da fiscalizada em continuar efetuando compensações,
malgrado já ter pleno conhecimento das decisões judiciais que
vedavam a compensação antes do trânsito em julgado ou até mesmo
cuja pretensão foi totalmente denegada, senão vejamos.
Em relação ao processo n° 44176420104013400, foi concedida a tutela
antecipada pretendida em 01/03/2010, determinando a não incidência
da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso
prévio indenizado. No entanto, a referida decisão não autorizou a
correspondente compensação, determinação esta que não foi
cumprida pela fiscalizada.
No que se refere ao processo n° 44184920104013400, a decisão
monocrática, datada de 27/01/2011, indeferiu integralmente a
pretensão do contribuinte, incluindo nessa toada, a de efetuar a
compensação. Em relação à referida controvérsia judicial, o sujeito
passivo incorreu em duas condutas irregulares: efetuou compensações
antes da sentença em comento; ainda tendo conhecimento da total
improcedência do pedido e da decisão denegatoria do referido direito
exarada pelo juízo competente, permaneceu efetuando compensações
dos dias 04/02/2011. 16/03/2011.14/04/2011, 05/05/2011 e 26/08/2011.
Ainda em relação ao processo citado no parágrafo anterior, cabe
ressaltar que acórdão do TRF1 que julgou à apelação interposta pela
fiscalizada, datado de 28/10/2011, reformou parcialmente a decisão do
juízo a quo, determinando a não incidência da contribuição
previdenciária somente sobre os valores pagos a título auxílio doença
ou acidente e sobre o terço constitucional de férias. Impende destacar
que o tribunal não autorizou a compensação antes do trânsito em
julgado da decisão judicial.
Tais fatos demonstram de forma inconteste que as declarações
apresentadas pelo sujeito passivo não representam a verdade dos fatos,
pois este tinha pleno conhecimento da inexistência dos pretensos
créditos compensados. Destarte, ficou caracterizada, com clareza
solar, a ação dolosa do contribuinte em lesar os cofres públicos.
Deste modo, restou comprovada a materialização da hipótese prevista
artigo 89, § 10, da Lei n° 8.212/91, ficando a empresa fiscalizada
sujeita à multa isolada de 150 % (cento e cinqüenta por cento) sobre o
total do débito indevidamente compensado prevista neste mesmo
dispositivo legal, in verbis:’ (destaques originais)
Patente a conduta do contribuinte. Sabedor da vedação da compensação
antes do trânsito em julgado da decisão, insere os valores de crédito
assegurados por decisão judicial sujeita à alteração, como valores
passíveis de compensação. Há inserção de informação diversa da que
deveria ter sido escrita, informação falsa portanto.
Não se pode admitir que a Recorrente desconheça além da lei, a
sentença judicial que obteve. Ao recorrer ao Poder Judiciário para ter
reconhecido seu direito de crédito, o sujeito passivo, necessariamente,
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.587 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730381/2012-68

teve que contratar um profissional com conhecimento mínimo do tema
para ingressar com a ação.
Não é crível que tal profissional, exitoso em sua demanda, não tenha
informado o resultado obtido e principalmente a extensão deste. Mesmo
não o fazendo, o que se analisa somente por hipótese, não é crível, aos
olhos deste julgador, que o Contribuinte não conheça a lei e nem a
sentença judicial que o favoreceu.
Como dito, não é qualquer informação diversa que - no meu
entendimento - cause a qualificadora prevista na norma. Dúvidas
interpretativas reais, possibilidades de duplo entendimento, ou mesmo,
casuísmos raros, podem ensejar uma informação errônea na declaração,
porém, sem atrair a pena.
A imposição de penalidades cabe, segundo expressa disposição do artigo
142 do CTN à autoridade lançadora. Tal poder enseja o dever dessa
mesma autoridade em comprovar tal imposição de pena, ou seja, para
que a penalidade aplicada subsista, é ônus da Administração Tributária
comprovar que houve a prática reprovada legalmente e motivadora da
sanção legal.
Tal entendimento encontra apoio na legislação tributária. Recordemos
as disposições do Decreto no 70.235/72:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de
lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais
deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e
demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito
(destaquei)
Logo, em que pese as alegações da decisão de piso, a imputação da
penalidade majorada decorre da comprovação da conduta prevista na
lei.
Portanto, é do texto legal que se retira a pratica vedada pelo
ordenamento e a quantificação de sua reprovação. É no relatório fiscal
que se comprova que o sujeito passivo, ou terceiro em favor dele, incidiu
na conduta ativa ou omissiva proibida pela lei. Simples assim!
Não restam dúvidas sobre o ditame da lei. Havendo falsidade na
declaração prestada pelo sujeito passivo caberá a multa que aqui se
discute.
Ressaltemos: Não se discute o dolo, fraude ou simulação. Nenhuma
dessas condutas constam do tipo sancionador. A única questão que se
deve ponderar é: houve falsidade na declaração prestada?
Falsa declaração, segundo a ínclita Professora Maria Helena Diniz
(Dicionário Jurídico Universitário, Ed. Saraiva, pag. 263), é:
‘Falsa declaração. 1. Direito civil. Diz-se da declaração negocial que
não corresponde à verdade ou à realidade dos fatos. 2. Direito Penal.
a) Crime contra a fé pública que consiste em inserir declaração
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-009.587 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730381/2012-68

diversa da que devia ser escrita, ou não correspondente à realidade,
com intuito de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar verdade
sobre fato jurídico relevante, apenado com reclusão e multa. Trata-se
do crime de falsidade ideológica. (...)’(destaquei)
Tratando do tema, Alexandre Macedo Tavares (A não Homologação da
Compensação e/ou o Indeferimento de Pedido de Ressarcimento e a
Endêmica Multa de Ofício, Revista Dialética de Direito Tributário, Vol.
202, Ed. Dialética, pg.46) , afirma sobre a falsidade de declaração
constante do texto legal:
‘Trata-se de modalidade comissiva, onde o agente (contribuinte),
diretamente, insere informação falsa ou diversa do que deveria ter sido
escrita’
Claro resta que, no lançamento em apreço, houve, como comprovado
pelo Fisco, inserção de informação falsa - pois diversa da realidade
existente no caso concreto - causadora de compensação indevida.
Observa-se a incidência da norma geral e abstrata contida na Lei de
Custeio. Multa isolada aplicável.”

08 – Portanto, entendo que deve ser dado provimento ao recurso especial
mantendo a lisura do trabalho fiscal com a manutenção da multa isolada.

Conclusão

09 – Pelo exposto conheço do recurso especial e no mérito dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital